Tribunal: TJSP
Processo: 1009601-20.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de aquisição de produto alimentício com prazo de validade vencido (chocolate), impróprio para o consumo e que causou mal-estar na consumidora – Ausência de prova da alegada ingestão do produto e de que tenha provocado mal-estar, circunstância que afasta a pretensão indenizatória – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Dano

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de aquisição de produto alimentício com prazo de validade vencido (chocolate), impróprio para o consumo e que causou mal-estar na consumidora – Ausência de prova da alegada ingestão do produto e de que tenha provocado mal-estar, circunstância que afasta a pretensão indenizatória – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000065734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009601-20.2019.8.26.0625,
da
Comarca
de
Taubaté,
em
que é
apelante
ELIZANGELA DE MOURA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TENDA
ATACADO LTDA ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram provimento ao
recurso. Vencido o 3o Desembargador que dava provimento ao recurso e fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), SOARES LEVADA, L. G. COSTA WAGNER E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40213
APEL. No: 1009601-20.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE. : ELIZANGÊLA DE MOURA SANTOS (JUS GRAT)
APDO. : TENDA ATACADO LTDA. ME
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Alegação da autora de aquisição de produto alimentício com
prazo de validade vencido (chocolate), impróprio para o
consumo e que causou mal-estar na consumidora Ausência
de prova da alegada ingestão do produto e de que tenha
provocado mal-estar, circunstância que afasta a pretensão
indenizatória Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Dano moral não caracterizado
Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido, com majoração dos honorários
recursais Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Elizângela de Moura Santos contra Tenda Atacado Ltda. ME, cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 149/154, de lavra do Magistrado ANTÔNIO
CARLOS LOMBARDI DE SOUZA PINTO, julgou improcedente a ação. Em
razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios ficados em 15% do valor atualizado da
causa (art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil), observada a
gratuidade (art. 98, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
Irresignada, apelou a autora, vencida, buscando reforma,
sustentando, em síntese, que entre a embalagem e o chocolate haviam
pequenos corpos estranhos, parecidos com larvas/insetos; diz que, no mesmo
dia que ingeriu os chocolates, passou mal, teve crises de vômito, não
suficientes para levá-la ao hospital, porém caracterizada a intoxicação
alimentar por ingerir alimento vencido; insiste anexou fotos do alimento e
comprovantes de compra, bem como anda em dia com suas obrigações legais,
o que comprovam o dano sofrido.
Recurso regularmente processado, com resposta da ré (fls.
168/181), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que, em 25.05.2019, adquiriu em estabelecimento da ré produto
alimentício (caixa de chocolate - BIS, branco, da Lacta) deteriorado, impróprio
para consumo e com a validade vencida (04.04.2019), cuja ingestão causou-
lhe mal-estar, crise de ânsia e vómitos, razão pela qual pretende a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a
R$ 9.540,00.
Com efeito, cabia à autora/apelante valer-se de outros meios
disponíveis para que os produtos (chocolates) fossem imediatamente
periciados, o que estava perfeitamente ao seu alcance fazê-lo, tal como,
inclusive, foi realçado na sentença.
Entretanto, a autora não cuidou de providenciar o exame
pericial que servisse de início de prova para sustentar suas argumentações.
Ademais, a simples circunstância de a autora ter sido exposta
ao risco de contaminação ao adquirir produto alimentício com o prazo de
validade vencido não configura dano moral.
Ora, não há nenhuma evidência nos autos de que a autora
tenha efetivamente ingerido algum produto contaminado, nem que tenha
passado mal por intoxicação alimentar decorrente de tal ingestão, como quer
fazer crer.
Vale dizer, o mero fato de um produto estar com o prazo de
validade vencido, como no presente caso, não acarreta, necessariamente,
dano moral ao consumidor, especialmente se de tal circunstância não advier
nenhuma outra consequência.
A situação descrita pode configurar, no máximo, mero
aborrecimento, o qual, como se tem reiteradamente decidido, não se iguala ao
dano moral, sobretudo nesta hipótese em que não demonstrada a ingestão do
produto e suas consequências danosas.
Portanto,
diante
da
não
demonstração
de
nenhuma
consequência advinda da aquisição de produto vencido, a autora/apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz jus à reparação de danos morais.
A jurisprudência não discrepa: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE
MATERIAL ESTRANHO NO INTERIOR DE BEBIDA. AUSÊNCIA DE
INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência
desta Corte firmou o entendimento de que, ausente a ingestão do produto
considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo
estranho, não se configura o dano moral indenizável. Precedentes. Incidência
da Súmula no 83 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para a sua
alteração. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp 1597890/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016,
DJe 14/10/2016).
“AGRAVOS
REGIMENTAIS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO
DISSABOR. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Não há dano
moral na hipótese de aquisição de gênero alimentício com corpo estranho no
interior da embalagem se não ocorre a ingestão do produto, considerado
impróprio para consumo, visto que referida situação não configura desrespeito
à dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso
para com a segurança alimentar. 3. Primeiro agravo regimental desprovido.
Segundo agravo regimental não conhecido” (STJ - AgRg no REsp
1537730/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 17% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade atribuída à autora (art. 98, parágrafo 3o, do CPC).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11514
Apelação Cível no 1009601-20.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Elizangela de Moura Santos
Apelado: Tenda Atacado Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação. Nos termos da atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a existência de corpo
estranho em alimento industrializado gera dano moral
in re ipsa, independentemente de sua ingestão.
Exposição da consumidora à risco concreto de lesão à
saúde e à segurança. No caso em tela, o dano moral é
devido seja em razão (i) de existir corpo estranho no
alimento; (ii) do alimento ter sido comercializado
quando já se encontrava vencido e (iii) pela perda de
tempo útil de vida que experimentou a consumidora
para tentar resolver o seu problema, após, entre outras
providência, acionar o PROCON. Precedentes do
TJSP. RECURSO PROVIDO.
Com o devido respeito ao entendimento da eminente relatora, ouso divergir
de suas conclusões no que tange ao pedido de condenação em danos morais, vez que,
nesse particular, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a
existência de danos morais indenizáveis.
Restou incontroverso nos autos, através de documentação acostada aos
autos, que o biscoito Chocolate Lacta Bis Branco, adquirido pela autora, apresentava
insetos/larvas, conforme imagens e demais documentos de fls. 17/25 e, especialmente, o
documento de fls. 22 de onde se infere que o produto se encontrava vencido, constando
data de vencimento 04/04/2019.
O ponto crucial, então, é saber se ante os fatos trazidos nos autos, a
consumidora, que adquiriu um produto visivelmente impróprio e potencialmente lesivo
à sua saúde, experimentou mero dissabor ou foi exposta a danos morais.
A leitura que faço das provas trazidas aos autos, bem como, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias fáticas que permeiam a discussão é que, no caso em tela, o dano moral é
devido seja em razão (i) de existir corpo estranho no alimento; (ii) do alimento ter sido
comercializado quando já se encontrava vencido e (iii) pela perda de tempo útil de vida
que experimentou a consumidora para tentar resolver o seu problema, após, entre outras
providência, acionar o PROCON
A consumidora teve danos morais, ensejando a condenação do fornecedor
que expôs a consumidora à risco concreto de lesão à saúde e à segurança, ainda que não
tenha comprovado a ingestão do produto.
Respeitados entendimentos diversos, não me parece razoável que somente
nas hipóteses em que efetivamente tenha ocorrido a ingestão do alimento contaminado é
que se reconheça o direito do consumidor à reparação moral, já que, ao meu ver,
independentemente do fato de ter ocorrido ou não a ingestão, há que se considerar, antes
de tudo, que o produto impróprio para consumo foi colocado em circulação no mercado,
o que, por si só, caracteriza grave violação aos direitos do consumidor.
Condicionar o direito do consumidor de reparação moral à efetiva ingestão
do produto, que apresenta insetos/larvas, é penalizá-lo duplamente, já que, além da
frustração de ter adquirido um produto impróprio para consumo, ainda vê-se obrigado a
efetivamente ingeri-lo, ficando a mercê de vários transtornos de saúde que podem surgir
em decorrência da ingestão de um alimento contaminado.
Ingerir, ou não, o produto contaminado, pode ser aceito, quando muito,
como critério para aumento do quantum a ser pago a título de danos morais na medida
em que, reconheço, a angustia, o sofrimento, o asco, é elevado quando além de se
adquirir, se ingere o produto.
Soa como um verdadeiro prêmio ao fornecedor, que comprovadamente
colocou em circulação um alimento impróprio para consumo, ficar totalmente isento de
qualquer reparação pelo dano causado.
A matéria em questão tem sido objeto de amplo debate no Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, sendo certo que a Terceira Turma, em recente julgamento datado de
07/05/2019, nos autos do REsp 1.768.009/MG, em acórdão relatado pela Ministra
Nancy Andrighi, revendo posicionamento anterior, decidiu que:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
AQUISIÇÃO
DE
GARRAFA
DE
REFRIGERANTE.
CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR.
EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À
SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE
DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR
RISCOS AO CONSUMIDOR.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude da constatação de presença de corpo estranho no interior de garrafa
de refrigerante adquirida para consumo.
2. Ação ajuizada em 11/06/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
06/09/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é determinar se, para ocorrer danos morais em
função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é
necessária a sua ingestão ou se a mera constatação de sua existência no
interior de recipiente lacrado é suficiente para a configuração de dano
moral.
4. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior
corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua
saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá
direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito
fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana.
5. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o
qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e
segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor,
previsto no art. 8o do CDC.
6. Na hipótese dos autos, ao constatar a presença de corpo estranho no
interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo, é evidente a
exposição negativa à saúde e à integridade física do consumidor.
7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1768009/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/05/2019, DJe 09/05/2019)
Extrai-se do corpo do referido acórdão:
“A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral
na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que
parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta
situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade
física. Por exemplo, veja-se o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
AQUISIÇÃO
DE
GARRAFA DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM SEU CONTEÚDO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO
CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE
E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO
MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS
AO CONSUMIDOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. ARTIGOS ANALISADOS: 4o, 8o, 12
e 18, CDC e 2o, Lei 11.346/2006.
1. Ação de compensação por dano moral, ajuizada em 20/04/2007, da
qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
10/06/2013.
2. Discute-se a existência de dano moral na hipótese em que o
consumidor adquire garrafa de refrigerante com corpo estranho
em seu conteúdo, sem, contudo, ingeri-lo.
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu
interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de
lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de
seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a
ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário
do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC),
o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e
segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao
fornecedor, previsto no art. 8o do CDC. 5. Recurso especial não
provido (REsp 1.424.304/SP, 3a Turma, DJe 19/05/2014).
Nas hipóteses em que há ingestão do produto em condições impróprias,
conforme salientei no julgamento do REsp no 1.252.307/PR (3a Turma, DJe
02/08/2012), “o sentimento de repugnância, nojo, repulsa que [...] poderá se
repetir toda vez que se estiver diante do mesmo produto” dá ensejo a “um
abalo moral passível de compensação pecuniária”.
De fato, grande parte do dano psíquico advém do fato de que a sensação de
ojeriza “se protrai no tempo, causando incômodo durante longo período,
vindo à tona sempre que se alimenta, em especial do produto que originou o
problema, interferindo profundamente no cotidiano da pessoa” (REsp no
1.239.060/MG, 3a Turma, 18/05/2011).
Na hipótese dos autos, contudo, há a peculiaridade de não ter havido
ingestão, ainda que parcial, do produto contaminado.
Apesar da divergência jurisprudencial no âmbito desta Corte e com todo o
respeito à posição contrária, parece ser o entendimento mais justo e
adequado à legislação consumerista aquela que dispensa a ingestão,
mesmo que parcial, do corpo estranho indevidamente presente nos
alimentos.
Isso porque, com base no CDC, a doutrina explica que “são considerados
vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos
ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam e
também que lhes diminuam o valor” (Rizzatto Nunes. Curso de Direito do
Consumidor. São Paulo: Saraiva, 7a ed., 2012, p. 229).
Por outro lado, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança
quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua
utilização ou fruição for capaz de criar riscos à sua incolumidade ou de
terceiros.
A insegurança, portanto, é um vício de qualidade que se agrega ao produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou serviço como um novo elemento de desvalia e que transcende a simples
frustração de expectativas. Daí a denominação de “fato do produto e do
serviço” trazida pelo CDC, pois se tem um vício qualificado pela insegurança
que emana do produto/serviço.
Mais adiante concluiu a eminente Ministra Nancy Andrighi:
É indubitável que o corpo estranho contido no interior da garrafa de
refrigerante expôs o consumidor a risco, seja à sua saúde física, seja à
sua integridade psíquica. O consumidor foi, portanto, exposto a grave
risco, o que torna defeituoso o produto.
De todo o exposto, deflui-se que o dano indenizável decorre do risco a
que fora exposto o consumidor. Ainda que, na espécie, a potencialidade
lesiva do dano não se equipare à hipótese de ingestão do produto
contaminado (diferença que necessariamente repercutirá no valor da
indenização), é certo que, conquanto reduzida, aquela também se faz
presente na hipótese em julgamento.
(...)
Assim, uma vez verificada a ocorrência de defeito no produto, a afastar
a incidência exclusiva do art. 18 do CDC à espécie (o qual permite a
reparação do prejuízo material experimentado), inafastável é o dever do
fornecedor de reparar também o dano extrapatrimonial causado ao
consumidor, fruto da exposição de sua saúde e segurança à risco
concreto.
(...)
Na hipótese dos autos, o recorrido adquiriu garrafa de refrigerante para
consumo quando constatou no interior de sua embalagem a presença de
corpo estranho. Nessa circunstância, é evidente a exposição a risco
nessas circunstâncias, o que necessariamente deve afastar a necessidade
de ingestão para o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor.
Exigir que, para a necessidade de reparação, houvesse a necessidade que
os consumidores deglutissem tal corpo estranho encontrado no produto
parece não encontrar qualquer fundamento na legislação de defesa do
consumidor.
Para corroborar tal entendimento, o acórdão citado mencionou, ainda, os
seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE
BALAS.
LARVAS
EM
SEU
INTERIOR.
EXPOSIÇÃO
DO
CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E
SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO
CONSUMIDOR.
1. Ação ajuizada em 06/03/2015. Recurso especial interposto em 23/06/2017
e concluso ao Gabinete em 03/05/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais
em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior
corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde
e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à
compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à
alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa
humana.
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual
expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em
clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do
CDC.
5. Na hipótese dos autos, ao encontrar larvas no interior de bombons no
momento de sua retirada da embalagem, é evidente a exposição negativa à
saúde e à integridade física ao consumidor.
6. Recurso especial provido. (REsp 1744321/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE
BISCOITO RECHEADO COM CORPO ESTRANHO NO RECHEIO DE
UM DOS BISCOITOS. NÃO INGESTÃO. LEVAR À BOCA. EXPOSIÇÃO
DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E
SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO
CONSUMIDOR.
1. Ação ajuizada em 04/09/2012. Recurso especial interposto em 16/08/2016
e concluso ao Gabinete em 16/12/2016.
2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais
em função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é
necessária sua ingestão ou se o simples fato de levar tal resíduo à boca é
suficiente para a configuração do dano moral.
3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior
corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde
e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à
compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à
alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa
humana.
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual
expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em
clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do
CDC.
5. Na hipótese dos autos, o simples "levar à boca" do corpo estranho possui
as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do
consumidor que sua ingestão propriamente dita.
6. Recurso especial provido. (REsp 1644405/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/11/2017,
DJe
17/11/2017)
Ressalte-se que, aos poucos, vão se perfilando entendimentos também nesta
Corte Estadual no mesmo sentido, valendo mencionar os recentes julgados cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ementas são abaixo transcritas:
“Bem móvel. Ação de indenização por danos morais. Presença de corpo
estranho no interior de lata de molho de tomate (cartilagem). Dano
moral configurado. Segundo a atual jurisprudência do STJ a existência
de corpo estranho em alimento industrializado gera dano moral in re
ipsa, independentemente de sua ingestão. Recurso provido”. (TJSP;
Apelação Cível 1039283-60.2017.8.26.0602; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)
“COMPRA E VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO E INGESTÃO PARCIAL DE ALIMENTO
CONTENDO CORPO ESTRANHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
ESCLARECIMENTO
EXAURIDO
COM
OS
ELEMENTOS
EXISTENTES
NOS
AUTOS,
TORNANDO
DESNECESSÁRIA
QUALQUER
DILAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE A RECONHECER. Não se cogita de cerceamento de defesa se
os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da questão, até porque inexiste controvérsia a respeito do fato principal.
Identifica-se, portanto, pleno atendimento ao artigo 370 do CPC, ante a
desnecessidade de qualquer dilação. COMPRA E VENDA DE PRODUTO
ALIMENTÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO E INGESTÃO
PARCIAL
DE
ALIMENTO
CONTENDO
CORPO
ESTRANHO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO.
EFETIVA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES, A
IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ. PROVA SUFICIENTE
DO FATO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À
REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ré, por
realizar a comercialização do produto alimentício, evidentemente, se sujeita
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, participante que se torna
da cadeia de fornecedores. Tem, portanto, legitimidade passiva para a
demanda. 2. O autor, ao consumir produto no estabelecimento da ré,
imediatamente após a sua aquisição, deparou com a presença de um corpo
estranho, fato que se encontra suficientemente demonstrado nos autos. 3.
Embora não se tenha notícia de consequências danosas ao cliente, é
inegável a caracterização do dano moral que, diante das circunstâncias,
se apresenta "in re ipsa", até porque é evidente que se fez presente uma
situação de risco à saúde. 4. A fixação da indenização deve ser feita de
modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o
grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a
conduta. Procurando estabelecer um montante razoável, adota-se o valor de
R$ 5.000,00, por identificar a situação de melhor equilíbrio”. (TJSP;
Apelação Cível 1050875-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
AQUISIÇÃO
DE
CHOCOLATE
CONTAMINADO
POR
INSETO.
RESPONSABILIDADE
DA
FABRICANTE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO
PELA SIMPLES EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE. PROCEDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que o produto
alimentício se apresentava defeituoso, tem-se por caracterizado o dano
moral, decorrente da exposição da consumidora ao risco à saúde. 2.
Ainda que se cogite da hipótese de a contaminação ter ocorrido no
estabelecimento comercial que efetuou a venda do produto, por falhas de
armazenamento, a responsabilidade da fabricante não pode ser afastada, visto
que integra a cadeia de fornecimento de bens ao consumidor, dela auferindo
lucro, incumbindo-lhe o dever de garantir os riscos que advierem de sua
conduta; ou seja, ao colocar os produtos no mercado de consumo, valendo-se
de uma complexa cadeia de fornecimento de mercadorias, responde
solidariamente pelos vícios de qualidade de seus produtos, nos termos do
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor”. (TJSP; Apelação Cível
1009255-95.2014.8.26.0576; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/03/2016; Data de Registro: 29/03/2016)
Assim, resta claro que, nos termos da atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO
INDUSTRIALIZADO GERA DANO MORAL IN RE IPSA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA
INGESTÃO.
Na hipótese dos autos, há ainda que se considerar o tempo perdido pela
consumidora na busca pelos seus direitos, inclusive acionando o PROCON do
Município de Taubaté, conforme documentação de fls. 26/27.
Não houve apenas mero dissabor, pois a saúde de uma consumidora foi
colocada em risco, na medida em que a empresa não teve o devido cuidado em verificar
se o produto posto à venda estava adequado ao consumo.
Que bom que autora não sofreu maiores danos. E isso só ocorreu por sorte,
haja vista que as condições em que se encontrava o produto é deplorável, podendo
causar graves riscos à sua saúde.
E como se não bastasse, em razão da negligência da ré, é certo que a autora
teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente
pela apelada, que não demonstrou uma resposta satisfativa e de amparo diante da notícia
no produto se encontrar impróprio ao consumo.
Em resumo, não há como afastar o fato da consumidora, nesses casos, ter
experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no
sentido de condenar fornecedores a indenizar em danos morais por desvio produtivo do
consumidor1.
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral sofrido
pela autora, dano este que não pode ser considerado como mero aborrecimento, ou
situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás, deveríamos ter empresas
responsáveis e preocupadas com o bem estar de seus consumidores, bem como o
respeito às normas consumeristas, sob pena de total inversão de valores.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em ele precisa empreender uma parcela de seu
tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou
desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe
gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu
tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que
decorrentes da conduta ilícita do fornecedor, colocou em risco a saúde e segurança do
consumidor.
Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter
experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
Mas não é só. Para além de compensar o dano sofrido, a condenação em
danos morais atende a finalidade pedagógica de, ao impor ao ofensor uma sanção, servir
de estímulo para que reveja seu comportamento com vistas a evitar a repetição do
ilícito, sobretudo se tratando de fornecedor de produto alimentício, essa que tem o dever
de zelar pela segurança de seus consumidores.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a impor
ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a
1 AREsp n. 1.260.458-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 25/04/2018; AREsp n.
1.241.259-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 27/03/2018; REsp n. 1.634.851-RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15/02/2018; AREsp n. 1.132.385-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, DJe 03/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório, compensatório e preventivo sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado.
Ante o exposto, renovando as vênias, abro divergência em relação ao voto
do eminente Relator no que tange ao reconhecimento dos danos morais, para dar
provimento me parte ao recurso de apelação interposto, com a condenação da empresa
Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigido desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a teor do art. 405 do Código Civil, pelos fundamentos acima expostos.
A teor da Súmula 326 do STJ2, deve o Réu ser condenado a arcar com
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em favor da
parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, em atenção aos requisitos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo
Civil.
L. G. Costa Wagner
3o Desembargador
2 Sumula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
13FF5EDB
6
15
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 146D2B21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009601-20.2019.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.